Tribunal: TJDFT
Processo: 0720151-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO REVESTIDO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. FORÇA EXECUTIVA. CONFIGURADA. REQUISITOS DOS ARTS. 28 E 29 DA LEI N. 10.931/2004. PREENCHIDOS. TEMA 576 DO STJ. ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A executividade da cédula de crédito emana explicitamente do art. 28 da Lei n. 10.931/2004.
2. O art. 29 e seus parágrafos do mesmo diploma legal descrevem as exigências da cédula bancária para que o título executivo possua liquidez e exequibilidade.
3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente (Tema Repetitivo n. 576 do STJ).
4. Cumpre investigar se, em concreto, a cédula de crédito bancário emitida para abertura de cheque especial reúne os requisitos legais para sua emissão e execução de dívida.
5. Preenchidos todos os requisitos legais de formação, a cédula de crédito bancário emitida para abertura de crédito em conta corrente na modalidade cheque especial constitui título executivo hábil a aparelhar o processo executivo, pois dotada de liquidez, certeza e exigibilidade.
7. Precedentes: Acórdão 1893085, 07000271220248070007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024; Acórdão 1889695, 07040214820248070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024; etc.
8. RECURSO PROVIDO.